Tribunal: TJSP
Processo: 2178369-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação de revisional. Decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Agravo de instrumento. Documentos que comprovam a hipossuficiência financeira da parte. Situação econômica do agravante que não lhe permite arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento de seu sustento. Legislação. Art. 5o, LXXIV, CF. Art. 3o, Constituição Paulista. Lei no.

Ementa:
Ação de revisional. Decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Agravo de instrumento. Documentos que comprovam a hipossuficiência financeira da parte. Situação econômica do agravante que não lhe permite arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento de seu sustento. Legislação. Art. 5o, LXXIV, CF. Art. 3o, Constituição Paulista. Lei no. 1.060/50. Inteligência do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. Precedentes jurisprudenciais. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2178369-84.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante RAPHAEL XAVIER FARIAS, é
agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto),
MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI. no 2178369-84.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO: 45362
Agravo de Instrumento No: 2178369-84.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
Agravante: Raphael Xavier Farias
Agravado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e
Investimento
Ação
de
revisional.
Decisão
que
indeferiu o pedido de concessão do
benefício da justiça gratuita. Agravo de
instrumento. Documentos que comprovam a hipossuficiência financeira da parte. Situação
econômica do agravante que não lhe
permite arcar com as custas e despesas
processuais sem o comprometimento
de seu sustento. Legislação. Art. 5o,
LXXIV,
CF.
Art.
3o,
Constituição
Paulista. Lei no. 1.060/50. Inteligência
do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC.
Precedentes jurisprudenciais. Decisão
reformada. Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI. no 2178369-84.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Raphael Xavier Farias contra Bv Financeira S/A
- Crédito, Financiamento e Investimento, buscando a reforma
da decisão do d. Juízo 'a quo' que lhe indeferiu os benefícios
da gratuidade da justiça [fls. 60/62]. Recurso processado, em
seguida.
É o relatório.
O recurso é provido.
O agravante insurge-se contra decisão do
Juízo de origem que lhe indeferiu os benefícios da
gratuidade da justiça. Alega fazer jus à benesse processual,
pois não teria condições financeiras de arcar com as custas
processuais sem comprometimento de seu sustento.
Primeiro, ressalta-se a desnecessidade da
intimação do agravado ainda não citado na ação originária
para apresentação da contraminuta em favor do princípio da
economia processual e dada a ausência prejuízo à parte
oposta.
Quanto ao mérito, não há dúvida que,
por força da norma constitucional do artigo 5o, inciso LXXIV,
da Magna Carta: “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
Entretanto, “(...) Pode, também, o juiz, na
qualidade de Presidente do processo, requerer maiores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI. no 2178369-84.2020.8.26.0000 - São Paulo
4
esclarecimentos ou até provas, antes da concessão, na
hipótese de encontrar-se em 'estado de perplexidade'(ERESP
388045/RS, Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, julgado
em 01/08/2003, DJ 22/09/2003 p. 252)” [cf. STJ, Eag. no.
1155131/SP, decisão monocrática, rel. Min. Luiz Fux, j.
02.08.10, DJe. 18.08.10].
E, ainda, “(...) com relação aos artigos 2o,
4o, 5o e 7o, da Lei 1.060/50, a jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de ser possível
ao juiz, no caso concreto, examinar a situação financeira da
parte a fim de conceder ou não a assistência judiciária
gratuita” [cf. STJ, Ag no. 1286923/SP, decisão monocrática,
rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 10.05.10, DJe. 19.05.10].
No
caso
concreto,
os
documentos
trazidos aos autos demonstram a possibilidade da recorrente
em arcar com as custas e as despesas processuais sem
prejuízo de sua subsistência.
Isso porque, dos documentos de fls.
27/40, depreende-se que o agravante percebe, mensalmente,
cerca de R$3.000,00.
Ademais, não há grandes movimentações
financeiras em sua conta corrente, além de ser isento da
entrega de declaração de bens à Receita Federal.
Assim, a imposição do pagamento das
custas
processuais
ao
agravante
comprometeria
seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI. no 2178369-84.2020.8.26.0000 - São Paulo
5
sustento.
Portanto, presentes os requisitos para a
concessão da assistência judiciária gratuita, defere-se o
benefício pretendido.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica